Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA ROCHA, consoante planilhas de ID: 37528640. O Distrito Federal quedou-se inerte quanto aos cálculos judiciais (ID: 38535479). No ID: 37899570, o SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos. Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 37528638. Expeça-se precatório em favor de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA ROCHA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 5 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador